Tribunal: TJSP
Processo: 1031612-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de obrigação de não fazer. Fornecimento de energia elétrica. Pretendida proibição à fornecedora de atos de cobrança e de suspensão dos serviços enquanto perdurar a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental pretendida pela autora que deveria ter sido apresentada com a exordial.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de obrigação de não fazer. Fornecimento de energia elétrica. Pretendida proibição à fornecedora de atos de cobrança e de suspensão dos serviços enquanto perdurar a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental pretendida pela autora que deveria ter sido apresentada com a exordial. Possibilidade de celebração de acordo entre as partes que independe da realização de audiência de conciliação. Inexistência de nulidade a proclamar.
- Revisão contratual. Impossibilidade. Reflexos da pandemia de Covid-19 que atingiram apelante e apelada. Desequilíbrio contratual não verificado. Energia efetivamente fornecida, de sorte que os débitos estampados nas faturas correspondentes são exigíveis. Inviável proibir a apelada de suspender o fornecimento de energia ou praticar atos de cobrança.
- Sentença mantida. Majoração da verba honorária.
RECURSO DESPROVIDO.